Tribunal: STF
Processo: ARE 1220869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 100):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA CARCERÁRIA. TESE MINISTERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º, DA LEI 13.654/2018, E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE.
    1. (IN)CONSTITUCIONALIDADE FORMAL: O erro de redação contido na publicação do texto aprovado pelo CCJ no Diário do Senado Federal não maculou a tramitação legislativa do PSL 149/2015, na medida em que o texto aprovado pela CCJ continha expressamente a cláusula de revogação do inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, tendo sido retificado antes da remessa do projeto para a Câmara dos Deputados. A CORELE se limitou a corrigir erro material constante no texto publicado, fazendo constar a revogação aquiescida pela CCJ e a Emenda Aditiva admitida, encaminhando à Câmara de Deputados texto fiel ao que aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Erro material em texto publicado que não contamina o trâmite legislativo, o qual se mostra regular e sem irregularidade que determine a declaração incidental de inconstitucionalidade. 
    2. (IN)CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Em que pese o desacerto da extirpação da natureza majorada do roubo praticado com o emprego de arma branca ou arma imprópria, não há falar em inconstitucionalidade material da norma, mormente porque possibilitada ao julgador, na análise concreta do fato, a valoração do armamento específico utilizado, se não de fogo, como circunstância judicial contemplada na sanção basilar.
    AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 2, p. 24).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 33 - eDOC 3, p. 11), com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, II e XXII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 27-37).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento do recurso (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.  
    Verifico, de plano, que a questão objeto do presente recurso está em debate no RE 1.297.884, paradigma do tema de repercussão geral 1.120, consoante se verifica da leitura da seguinte ementa:
    EMENTA Recurso extraordinário. Matéria criminal. Utilização de arma branca no roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT. Possibilidade de controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. Relevância da matéria constitucional. Existência de repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente